Tribunal: TJDFT
Processo: 0763556-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 150, § 6o, DA CF/88. APLICAÇÃO DO TEMA N. 660/STF E DA SÚMULA N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo ente distrital contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 660. Considerou-se, ainda, a vedação contida na súmula n. 279/STF e a falta de demonstração fundamentada da existência de repercussão geral.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta violação aos arts. 5o, LIV e LV, e 150, § 6o, da CF. Alega que a inobservância do art. 150, § 6o, não foi apreciada pela Presidência da Turma Recursal quando da decisão de negativa de seguimento do apelo extremo. Aduz que a súmula 279/STF não se aplica à hipótese, visto que pretende discutir “a negativa do Tribunal à produção de prova pela parte, julgando, única e exclusivamente, com a prova documental juntada”. Assim, pugna pela reforma da decisão agravada com a remessa dos autos ao STF.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 62360961).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. Verifica-se que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos legais aplicáveis à espécie. Entendeu-se desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, pois foi demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Registrou-se que os “diversos e circunstanciados laudos” anexados aos autos atestaram que “o autor é portador de várias moléstias, entre elas cardiopatia grave (insuficiência coronariana) e arritmias consideradas por lei como justificadoras da concessão da isenção de imposto de renda”. Nessa seara, diante do diagnóstico “com CID 125.5 - Doença aterosclerótica do coração, inclusive com implante de stent”, e em observância ao art. 6o da Lei n. 7.713/88, tornou-se o aposentado isento do IR em seus rendimentos previdenciários.
VI. Nesse diapasão, deve ser observado o disposto no Tema n. 660/STF, que trata da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como no caso em tela. O STF fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
VII. Além da ausência de repercussão geral definida pela Corte Suprema, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, consoante verbete sumular n. 279/STF.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.